Tribunal: TJDFT
Processo: 0714643-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0714643-42.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em desfavor do agravante. O agravante sustenta que “parte Agravada ajuizou ação de reintegração de posse sustentando ter sido esbulhada de quiosque comercial, alegando exercer posse exclusiva sobre o bem e imputando ao Agravante a prática de invasão e impedimento de acesso. A decisão agravada, acolheu essa narrativa e deferiu liminar de reintegração de posse, determinando a retirada imediata do Agravante do estabelecimento, com autorização de uso de força policial, arrombamento, imposição de multa e realização de inventário de bens.” Afirma que “A decisão agravada merece reforma porque a via possessória foi manejada e acolhida em desconformidade com a natureza da controvérsia. Não se discute aqui mera oposição entre possuidor e intruso. Discute-se a situação de um estabelecimento comercial cuja implementação decorreu de atuação conjunta, com participação do Agravante na compra, na estruturação, na reforma, na inserção de maquinário, na contratação de pessoal e no desenvolvimento da atividade negocial.” Alega que “Nesse contexto, a ação possessória não pode servir como instrumento de supressão liminar de uma das partes envolvidas no negócio, sem prévia apuração adequada dos vínculos materiais e econômicos subjacentes. O processo possessório protege a posse, evidentemente, mas exige que o quadro concreto se enquadre nos pressupostos legais próprios dessa tutela. Não se presta a substituir ação de dissolução de sociedade de fato, de prestação de contas, de apuração de haveres ou de composição patrimonial complexa.” Aduz que “A decisão agravada valorizou o suposto risco de prejuízo à Agravada, mencionando fluxo diário da atividade empresarial, lucros cessantes e clientela. Contudo, ignorou por completo que o mesmo raciocínio incide, com igual ou maior intensidade, sobre o Agravante. O Agravante vem sendo totalmente prejudicado diante a decisão proferida, vez que todas as contas de consumo de água e energia estão em seu nome, e que o representando legal da Agravada não está efetuando o pagamento.” Pede “A concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada, impedindo a retirada do agravante do estabelecimento até o julgamento definitivo do agravo.” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Isso porque, em consulta aos autos de origem, verifica-se que a decisão agravada já foi efetivamente cumprida. A reintegração de posse foi realizada em 17/03/2026, conforme certidão de ID 269738114 dos autos de origem. Portanto, é evidente que está prejudicado o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante, pois tinha como objeto impedir “a retirada do agravante do estabelecimento até o julgamento definitivo do agravo.” Ante o exposto, tem-se por PREJUDICADO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 13 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora